Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOLDING FAMILIAR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS. DEPÓSITOS EM CONTA DE TERCEIRO. SÓCIO DA EMPRESA. EX-MARIDO DA REQUERIDA. PROVAS CONCRETAS. QUITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A análise dos documentos colacionados e das manifestações das partes demonstra de forma evidente o contexto familiar que envolve as partes litigantes, visto que a apelada foi casada com um dos sócios da empresa apelante, Sr. Valmir, para quem foi feita a maioria das transferências de valores vinculados ao pagamento do imóvel cuja quitação se discute.
2.Compulsando os autos de origem é possível verificar que, em 31/08/2017, a apelante outorgou à apelada escritura pública de compra e venda do imóvel descrito como APARTAMENTO No 61, localizado no 6o pavimento do EDIFÍCIO GRENN FIELD, Bloco 2, parte integrante do CONDOMÍNIO CAMP-LIFE VILA OLÍMPIA, situado na Rua Helena no 151, no 28° Subdistrito – Jardim Paulista, São Paulo/SP. A parte que não comprova nenhuma das excludentes de responsabilidade deve ser civilmente responsabilizada pelos prejuízos causados.
3. Mesmo a pessoa física não se confundindo com a pessoa jurídica de que faz parte, entendo que o magistrado atuante na origem analisou de forma escorreita as provas produzidas, de forma que, analisando o contexto familiar que envolve a apelante, a apelada e o sócio da recorrente que recebeu a maior parte dos depósitos relativos à venda do bem, não é possível considerar o favorecido das transferências, que totalizaram R$ 710.591,32 (setecentos e dez mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), Sr. Valmir Marques Camilo, ex-marido da apelada, como terceiro estranho à lide.
4. No caso concreto, os comprovantes de transferências bancárias realizadas em favor do Sr. Valmir e da empresa apelante, a escritura pública realizada e as demais provas produzidas justificam o reconhecimento da quitação do negócio havido entre as partes.
5. Apelação conhecida e desprovida.